Tribunal: TJDFT
Processo: 0736479-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. TERMO INICIAL. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA PELA PRIMEIRA VEZ. INTELIGÊNCIA DO ART. 40, §§ 2o E 4o DA LEI No 6.830/1980. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA.
1. Diante da existência de controvérsia acerca da sistemática aplicada para a contagem da prescrição intercorrente prevista no art. 40 e parágrafos da Lei no 6.830/1980, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.340.553/RS, sob o procedimento dos recursos repetitivos, fixou diversas teses (Temas 566, 567, 568, 569, 570 e 571).
2. O c. STJ firmou o entendimento de que “O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução” (REsp 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).
3. No caso concreto, após frustrada a tentativa de bloqueio de valores via SISBAJUD, o Juízo de origem intimou o Distrito Federal acerca da inexistência de bens penhoráveis da executada, tendo o ente público tomado ciência em 4/11/2023. A partir dessa data, foi determinada a suspensão do processo executivo, com fundamento no art. 40 da Lei no 6.830/1980 e na orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.340.553/RS.
4. Ao adotar tal providência, o magistrado de primeiro grau aplicou corretamente a legislação de regência e a jurisprudência consolidada do c. STJ, fixando o termo inicial da suspensão na data da primeira ciência da Fazenda Pública quanto à inexistência de bens penhoráveis, motivo pelo qual a decisão agravada deve ser integralmente mantida.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.